Tribunal: TJDFT
Processo: 0754134-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754134-81.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DEBORA FERREIRA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por DEBORA FERREIRA PEREIRA contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 41640545): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PEDIDO NAO CONHECIDO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NEGATIVA DE COBERTURA. TEMA N.° 106/STJ. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS. NÃO ESGOTADAS POSSIBILIDADES. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pedido de tutela de urgência recursal pressupõe análise anterior ao recurso, impondo-se a necessidade de formulação do pedido em petição autônoma e não nas razões da apelação, à semelhança do determinado para pedido de efeito suspensivo previsto no § 3o, do art. 1.012, do CPC. 2. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.". (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) 3. O NATJUS, em auxílio ao juízo de prima instancia, exarou Nota Técnica, da qual se extrai pontos de extrema relevância para a apreciação do mérito da demanda: existe fármaco disponível no SUS, ainda não utilizado pela autora; há baixa probabilidade de eficácia da medicação requerida para regressão dos sintomas nas articulações; a CONITEC recomendou a não incorporação do fármaco por não o considerar uma opção custo-efetiva. 4. Apelação conhecida, recurso desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1657.156/RJ - Tema 106), conforme ementa a seguir transcrita: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 4/5/2018). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019